Tribunal: STJ
Processo: 0449367-65.2008.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2420617 - GO (2023/0253299-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: IRENE TEIXEIRA DE MOURA
AGRAVANTE
: SERGIO LOPES DE SOUSA
ADVOGADO
: RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO022470
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO DE BRITO
AGRAVADO
: CELAINE DIVINA SOBRINHO DE BRITO
ADVOGADO
: LAILSON SILVA MATTA - GO021866
INTERES.
: SIMONE RESENDE BOTELHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. REQUISITOS
POSSESSÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR
AO ALEGADO ESBULHO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
JULGAMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. EXCEPTIO PROPRIETATIS (ART. 505 DO CC
/1916
E
SÚMULA
487/STF).
INAPLICABILIDADE
QUANDO
AUSENTE
A
POSSE.
PRETENSÃO
DE
REVALORAÇÃO
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal se
pronuncia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, sobre
os pontos relevantes da controvérsia, sendo insuficiente a alegação
genérica de omissão. Incidência da Súmula 284/STF.
2. A ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse
anterior, do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse
(art. 561 do CPC). No caso, as instâncias ordinárias concluíram pela
ausência de posse anterior, à míngua de provas robustas, sendo
inviável a revisão dessa premissa fática em recurso especial (Súmula 7
/STJ).
Documento eletrônico VDA51411000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ab6f5e6b-f173-405a-b6f4-dddf74016aa5

3. A
(art. 505 do CC/1916 e Súmula 487/STF)
exceptio proprietatis
não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos
possessórios, não se aplicando em hipóteses em que não houve
comprovação de posse anterior da parte autora.
4. A perícia que atesta a sobreposição de área não supre a ausência
de demonstração do exercício de posse, questão insuscetível de
reexame na via estreita do recurso especial.
5. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza sem cotejo analítico
entre acórdão recorrido e paradigmas, sendo inaplicável a alínea “c”
quando a divergência decorre de contextos fáticos distintos.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51411000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ab6f5e6b-f173-405a-b6f4-dddf74016aa5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2420617 - GO (2023/0253299-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: IRENE TEIXEIRA DE MOURA
AGRAVANTE
: SERGIO LOPES DE SOUSA
ADVOGADO
: RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO022470
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO DE BRITO
AGRAVADO
: CELAINE DIVINA SOBRINHO DE BRITO
ADVOGADO
: LAILSON SILVA MATTA - GO021866
INTERES.
: SIMONE RESENDE BOTELHO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. REQUISITOS
POSSESSÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR
AO ALEGADO ESBULHO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
JULGAMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. EXCEPTIO PROPRIETATIS (ART. 505 DO CC
/1916
E
SÚMULA
487/STF).
INAPLICABILIDADE
QUANDO
AUSENTE
A
POSSE.
PRETENSÃO
DE
REVALORAÇÃO
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal se
pronuncia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, sobre
os pontos relevantes da controvérsia, sendo insuficiente a alegação
genérica de omissão. Incidência da Súmula 284/STF.
2. A ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse
anterior, do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse
(art. 561 do CPC). No caso, as instâncias ordinárias concluíram pela
ausência de posse anterior, à míngua de provas robustas, sendo
inviável a revisão dessa premissa fática em recurso especial (Súmula 7
/STJ).
Documento eletrônico VDA51152479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:53
Código de Controle do Documento: 24318895-3852-4cfb-a863-08af3e7665cf

3. A
(art. 505 do CC/1916 e Súmula 487/STF)
exceptio proprietatis
não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos
possessórios, não se aplicando em hipóteses em que não houve
comprovação de posse anterior da parte autora.
4. A perícia que atesta a sobreposição de área não supre a ausência
de demonstração do exercício de posse, questão insuscetível de
reexame na via estreita do recurso especial.
5. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza sem cotejo analítico
entre acórdão recorrido e paradigmas, sendo inaplicável a alínea “c”
quando a divergência decorre de contextos fáticos distintos.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por IRENE TEIXEIRA DE
MOURA E SÉRGIO LOPES DE SOUSA (IRENE E SÉRGIO) contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que não admitiu recurso especial manejado em
face de acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
REQUISITOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTIGO
561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRADO
EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR AO ALEGADO
ESBULHO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS. 1. O
Autor da Ação de Reintegração de Posse deve provar, (I) sua posse
em momento anterior ao esbulho; (II) a ocorrência do esbulho, com a
consequente perda da posse; (III) a data em que ocorreu a perda da
posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil. 2. In
casu, à míngua de elementos robustos de prova, a parte autora não
logrou êxito em demonstrar o exercício de sua posse anterior ao
alegado esbulho, construção do muro em 1995; ao contrário, o
conjunto probatório dos autos indica que a parte autora/Apelante
adquiriu o imóvel após esta data, no ano 1997. 3. Dessarte, não
comprovados pela parte apelante/autora o exercício de sua posse
anterior ao alegado esbulho, nem os danos materiais e morais
pleiteados, tornando imperioso o indeferimento do recurso. 4. A
manutenção integral da sentença de improcedência do pedido inicial,
implica majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E
DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

O acórdão recorrido manteve a sentença de improcedência, assentando não
demonstrada a posse anterior ao alegado esbulho e, por conseguinte, indeferindo
também o pedido indenizatório.
Embargos de declaração foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA51152479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:53
Código de Controle do Documento: 24318895-3852-4cfb-a863-08af3e7665cf

No recurso especial, IRENE E SÉRGIO alegam violação aos arts. 1.022 do
CPC e 505 do CC/1916, bem como divergência jurisprudencial, sustentando a
aplicação da
(Súmula 487/STF).
exceptio proprietatis
A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial, aplicando as
Súmulas 284/STF e 7/STJ.
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
De início, não há violação ao art. 1.022 do CPC. O Tribunal de origem
enfrentou, de forma clara, as teses deduzidas, consignando a ausência de posse
anterior e de comprovação de danos, o que inviabiliza a reintegração e a indenização.
A irresignação dos recorrentes traduz mero inconformismo com a solução adotada,
hipótese em que incide a Súmula 284/STF. Confiram-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . 1. Não há violação do art. 1.022
do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma
clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução
2. A conformidade do acórdão recorrido com a orientação
do litígio .
jurisprudencial desta Corte Superior atrai o óbice de conhecimento do
recurso especial estampado na sua Súmula 83. 3. É inviável, em sede
de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos
termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial ."4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2263027 SP 2022/0386081-5, Relator.:
Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento:
, T1 -
15/05/2023
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
- sem
19/05/2023
destaque no original)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1022
DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 284
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE
/STF.
DE ANÁLISE NA VIA RECURSAL ELEITA. PRESSUPOSTOS
ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. VERIFICAÇÃO.
Documento eletrônico VDA51152479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:53
Código de Controle do Documento: 24318895-3852-4cfb-a863-08af3e7665cf

IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - Ag em REsp: 1.414.804 BA 2018/0329301-5, Relator.:
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento:
, T1 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
5/2/2019
8/2/2019
- sem destaque no original)

Quanto à
, prevista no art. 505 do CC/1916 e
exceptio proprietatis
consagrada na Súmula 487 do STF, esta não dispensa a demonstração da posse
anterior, requisito indispensável da ação possessória. As instâncias ordinárias,
soberanas na análise da prova, concluíram que os autores adquiriram o imóvel apenas
em 1997, quando o muro já estava construído (1995), inexistindo posse anterior a ser
protegida. A revisão dessa premissa demandaria reexame fático-probatório, obstado
pela Súmula 7/STJ. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
NÃO
CABIMENTO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADO.
.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
REQUISITOS. DOUTRINA. PROVA DA POSSE E DO ESBULHO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE INTEGRAL DA ÁREA. REEXAME
PRECEDENTES.
DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
ALEGAÇÃO DE INSPEÇÃO JUDICIAL TARDIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR
VIOLADO.
SÚMULA
No
284/STF.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. PRECLUSÃO. 1. [...]
4. A sentença de primeiro grau, mantida integralmente pelo acórdão
recorrido, para concluir pela ausência dos requisitos necessários à
procedência integral da ação de reintegração de posse, incursionou
detalhadamente
na
apreciação
do
conjunto
fático-probatório
(requerimentos administrativos, contratos, fotos, desenhos, além de
inspeção judicial). 5. A verificação da procedência dos argumentos
postos no recurso especial exigiria por parte desta Corte o reexame de
matéria fática, procedimento vedado na estreita via do recurso
[...] 7.
especial, consoante entendimento da Súmula no 7/STJ. 6.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido
(STJ - REsp: 1.213.518 AM 2010/0159070-4, Relator.: Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
,
6/12/2011
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
- sem
15/12/2011
destaque no original)

A perícia que constatou a sobreposição de áreas não afasta esse
entendimento, pois a constatação do domínio não supre a ausência de exercício de
posse efetiva, elemento nuclear para a reintegração.
Por fim, o alegado dissídio jurisprudencial não se configura, uma vez que os
paradigmas colacionados tratam de hipóteses em que se discutia posse fundada em
Documento eletrônico VDA51152479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:53
Código de Controle do Documento: 24318895-3852-4cfb-a863-08af3e7665cf

domínio, mas com premissas fáticas diversas, sem similitude com a situação destes
autos. Ausente cotejo analítico, inviável o conhecimento pela alínea “c” do art. 105, III,
da Constituição Federal. Confira-se o precedente:

RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
AUTOFALÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FALIDO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
CONFRONTO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA.
SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
1. Recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional.
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, nos termos do art. 541, parágrafo único, do
CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e
demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos
julgados que configurem o dissídio, não sendo bastante a simples
transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar
a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
3.[...]
4. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 2.113.729/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
25/8/2025
29/8/2025
destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de LUIZ ANTONIO DE BRITO E CELAINE DIVINA SOBRINHO DE BRITO,
limitados a 20%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, §2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA51152479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:53
Código de Controle do Documento: 24318895-3852-4cfb-a863-08af3e7665cf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.420.617 / GO
Número Registro: 2023/0253299-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04493676520088090051
10918760543256387322745134
109187605432563873227451345
109387625432563873867838325 10948764543256387320433137 109687605432563873222939499
202302532994 44936765 4493676520088090051
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRENE TEIXEIRA DE MOURA
AGRAVANTE : SERGIO LOPES DE SOUSA
ADVOGADO : RAPHAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA - GO022470
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO DE BRITO
AGRAVADO
: CELAINE DIVINA SOBRINHO DE BRITO
ADVOGADO : LAILSON SILVA MATTA - GO021866
INTERES.
: SIMONE RESENDE BOTELHO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:09
Código de Controle do Documento: b003f66f-9bda-42d7-b69f-3578ecee8b4b

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:09
Código de Controle do Documento: b003f66f-9bda-42d7-b69f-3578ecee8b4b